Tribunal: STF
Processo: HC 80240
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento, em caráter preventivo, quando
se questiona da legitimidade da intimação para depor em comissões
parlamentares de inquérito: precedentes (v.g. Plenário, HC 71.193,
06.04.94, Pertence, DJ 23.03.01; HC 71.261, 11.05.94, Pertence, RTJ
160/521; HC 71.039, 07.04.94, Brossard, RTJ 169/511).
II. STF:
competência originária: habeas corpus contra ameaça imputada a
Senador ou Deputado Federal (CF, art. 102, I, alíneas i e c),
incluída a que decorra de ato praticado pelo congressista na
qualidade de Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito:
precedentes.
III. Comissão Parlamentar de Inquérito: conforme o
art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de
inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e
não maior que o dessas - de modo que a elas se poderão opor os
mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes, dentre
os quais os derivados de direitos e garantias constitucionais.
IV. Comissão Parlamentar de Inquérito: intimação de indígena
para prestar depoimento na condição de testemunha, fora do seu
habitat: violação às normas constitucionais que conferem proteção
específica aos povos indígenas (CF, arts. 215 , 216 e 231).
1. A
convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de
suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em
que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos
indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/88,
artigo 231, § 5º).
2. A tutela constitucional do grupo
indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras
originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural,  se
estende ao indivíduo que o compõe, quanto à remoção de suas terras,
que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se
apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais.
3.
Ademais, o depoimento do índio, que não incorporou ou compreende as
práticas e modos de existência comuns ao "homem branco" pode
ocasionar o cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível de
comprometimento do seu status libertatis.
4. Donde a necessidade
 de adoção de cautelas tendentes a assegurar que não haja agressão
aos seus usos, costumes e tradições.
V. Deferimento do habeas
corpus, para tornar sem efeito a intimação, sem prejuízo da
audiência do paciente com as cautelas indicadas na impetração.